Tribunal: CARF
Processo: 18088.000153/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000153/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.089 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
LUPO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP.
DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
A obrigação de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias na GFIP está prevista no art. 32, inc. IV da Lei
no 8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do Regulamento da Previdência Social, é
obrigação acessória.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação da
retroatividade benigna, no caso de descumprimento de obrigações acessórias
vinculadas à GFIP e de obrigações principais referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa seja recalculada considerando o decidido no julgamento
dos recursos voluntários constantes dos processos de nos 18088.000150/2010-46 e
18088.000151/2010-91, relativos aos lançamentos das obrigações principais, bem como nos
termos da Súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000153/2010-80
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000153/2010-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela LUPO S.A. contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência da multa (CFL 68),
no valor de R$ 395.021,20 (trezentos e noventa e cinco mil, vinte e um reais e vinte centavos),
por ter apresentado GFIPs com dados não corresponderes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inc. IV, §5o da Lei no 8.212/91 e art.
225, inc. IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99
nas competências de 07/2005 a 02/2006.
De acordo com o relatório fiscal (f. 6), teria deixado de declarar nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social os
fatos geradores da contribuição previdenciária relativos à assistência médica; serviços prestados
por cooperados intermediados por cooperativa de trabalho; seguro de vida em grupo, diferenças
de vale-transporte; valores pagos a título de reembolso de despesas de viagem e deslocamento a
segurados empregados e contribuintes individuais; valores pagos a representantes comerciais e à
empresa "Florio Confecções Ltda", sem apresentação de documentos que comprovassem a
transação entre empresas.
Consta à f. 82 que:
1. A edição da MP 449, de 03 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei 11941/09, de 27 de maio de
2009, provocou efeitos tributários a todos os fatos geradores
ocorridos imediatamente após a sua vigência.
2. Entretanto, o Código Tributário Nacional - CTN prevê, em seu
art. 106, inciso II, c, que a lei se aplica a fato pretérito quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. Assim sendo, embora o período de apuração
ora auditado seja anterior à data da edição da MP 449, faz-se
necessário verificar qual penalidade de multa é a menos onerosa ao
contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação ao tempo da prática
(anterior) ou da legislação atual.
3. Pelo exposto apresentamos, a seguir, a planilha comparativa de
cálculo, contendo:
a. A multa anterior correspondente à soma da multa de Mora
(24%) aplicada sobre os valores referentes a contribuições
devidas à Seguridade Social (pela empresa e parcela de
segurados.), constantes nos Autos de Infração DEBCAD
37.235.653-2 e 37.235.654-0 e a multa por descumprimento de
obrigação acessória.
b. A multa atual correspondente a 75% aplicada sobre os
valores referentes a contribuições devidas à Seguridade (pela
empresa e parcela de segurados.), constantes nos Autos de
Infração DEBCAD 37.235.653-2 e 37.235.654-0.
c. Para as competências em que a multa mais benéfica é a
anterior à edição da MP 449, foi emitido o Auto de Infração n
37.252.560-1, por infração ao disposto no artigo 32 parágrafo 5
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000153/2010-80

da Lei 8212/91 e artigos 284, inc. II e 373 do Decreto 3048/99.
(f. 82, sublinhas deste voto)

Assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, nas
competências de 07/2005 a 02/2006 — em que a aplicação da multa conforme regramento
anterior à MP 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, foi mais benéfica à recorrente —, a
fiscalização fixou a multa conforme art. 32, § 5o da Lei n° 8.212/91; art. 284, inc. II e art. 373 do
Decreto no 3.048/99, dando origem ao auto de infração em comento (f. 6/7 e 82/83)
Em sua peça impugnatória (f. 216/218), alegou, em apertada síntese, que “[s]e
a obrigação principal é indevida, indevida é obrigação acessória” (f. 216). Acrescenta que os
fatos que originaram as autuações por obrigações principais (DEBCAD 37.235.653-2,
37.235.654-0, 37.235.655-9) são os mesmos fatos que originaram esta autuação por obrigação
acessória, incorrendo em violação ao princípio non bis in idem.
Ao apreciar as razões declinadas prolatado acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 28/02/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃODE FATOS
GERADORES.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. (f. 319)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 08/10/2010, recurso
voluntário (f. 328/331), reiterando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme relatado, ao sentir da recorrente, a penalidade ora aplicada afrontaria
o princípio non bis in idem e deveria seguir a sorte da obrigação principal.
O art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212/91 e o art. 225, inc. IV, do Decreto no
3.048/99, que deram azo à exigência ora sob escrutínio, impõem a obrigação de informar
mensalmente, por intermédio das GFIPs, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
Transcrevo, por oportuno, o que determinam os retromencionados dispositivos:
Lei no 8.212/91
Art. 32: A empresa é também obrigada a:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000153/2010-80

(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, por intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados
relacionados
aos fatos
geradores
de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS;

Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social)
Art. 225: A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social,
por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma
por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse
daquele Instituto;

Estar-se diante, portanto, de um descumprimento de obrigação acessória que
atrai aplicação de uma sanção – “vide” art. 113 do CTN –, que em nada se confunde com o dever
fundamental de pagar tributos– “ex vi” do art. 3o do CTN. Não há que se cogitar, por essa razão,
ocorrência de bis in idem.
Por outro giro, merece guarida a alegação de que, neste caso, está a sanção
umbilicalmente atrelada ao deslinde dos autos que albergam as obrigações principais. Por esta
eg. Turma, nesta mesma sessão de julgamento, apreciados os processos de nos
18088.000150/2010-46 e 18088.000151/2010-91, tendo a recorrente logrado êxito parcial em
ambos os feitos. Peço licença colacionar as ementas dos retromencionados autos:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
NÃO CONHECIMENTO.
Segundo disposto na Súmula CARF no 2, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES
DA
EMPRESA.
DESNECESSIDADE
DE
OFERECIMENTO DE COBERTURA IGUAL. EXCLUSÃO DA
INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art.
111 do CTN, não há necessidade de ofertar todos os planos a todos
os segurados, para o gozo da isenção prevista na al. “q” do § 9° do
art. 28 da Lei no 8.212/91, bastando que a cobertura dos planos
abranja a totalidade dos dirigentes e empregados.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000153/2010-80

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22,
IV, da Lei 8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho (Tese 166, STF, RE no
595.838).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESPESAS
COM
PROMOÇÃO DE VENDAS. DESPESAS COM VIAGEM E
ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não tendo sido apresentada documentação que comprovasse a
natureza das despesas que supostamente teriam dado origem a
pagamentos realizados a segurados, não é possível sua exclusão da
base cálculo da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. ATO DECLARATÓRIO PGFN No
12, DE 20/12/11. ART. 62, §1°, II, C DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título
de seguro de vida em grupo, ainda que a concessão do benefício
não tenha sido prevista em acordo ou convenção coletiva de
trabalho, conforme entendimento veiculado no Parecer PGFN/CRJ
no 2.119/11, no Ato Declaratório PGFN no 12, de 20/12/11 e na
Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Em observância
ao art. 62 §1°, inciso II, os membros das turmas de julgamento do
CARF devem observar em suas decisões a existência de dispensa
legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS COM
DESEMBOLSO
DE
VALE-TRANSPORTE.
DESCONTO
MENOR DO QUE AUTORIZADO PELA LEI. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por
cento) do salário básico do empregado a título de participação no
custeio
do
vale-transporte,
não
incidindo
contribuição
previdenciária sobre diferenças resultantes do desconto inferior ao
autorizado pela legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação
da retroatividade benigna, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias vinculadas à GFIP e de obrigações principais
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Conforme artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade
julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000153/2010-80

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
NÃO CONHECIMENTO.
Segundo disposto na Súmula CARF no 2, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES
DA
EMPRESA.
DESNECESSIDADE
DE
OFERECIMENTO DE COBERTURA IGUAL. EXCLUSÃO DA
INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art.
111 do CTN, não há necessidade de ofertar todos os planos a todos
os segurados, para o gozo da isenção prevista na al. “q” do § 9° do
art. 28 da Lei no 8.212/91, bastando que a cobertura dos planos
abranja a totalidade dos dirigentes e empregados.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESPESAS
COM
PROMOÇÃO DE VENDAS. DESPESAS COM VIAGEM E
ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não tendo sido apresentada documentação que comprovasse a
natureza das despesas que supostamente teriam dado origem a
pagamentos realizados a segurados, não é possível sua exclusão da
base cálculo da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. ATO DECLARATÓRIO PGFN No
12, DE 20/12/11. ART. 62, §1°, II, C DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título
de seguro de vida em grupo, ainda que a concessão do benefício
não tenha sido prevista em acordo ou convenção coletiva de
trabalho, conforme entendimento veiculado no Parecer PGFN/CRJ
no 2.119/11, no Ato Declaratório PGFN no 12, de 20/12/11 e na
Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Em observância
ao art. 62 §1°, inciso II, os membros das turmas de julgamento do
CARF devem observar em suas decisões a existência de dispensa
legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS COM
DESEMBOLSO
DE
VALE-TRANSPORTE.
DESCONTO
MENOR DO QUE AUTORIZADO PELA LEI. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por
cento) do salário básico do empregado a título de participação no
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000153/2010-80

custeio
do
vale-transporte,
não
incidindo
contribuição
previdenciária sobre diferenças resultantes do desconto inferior ao
autorizado pela legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação
da retroatividade benigna, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias vinculadas à GFIP e de obrigações principais
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Conforme artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade
julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Assim, as exclusões da base de cálculo da contribuição previdenciária dos
valores referentes à assistência médica, à cooperativa médica, ao seguro de vida em grupo e à
diferença do vale-transporte, deverão ser observadas para fins de cálculo da sanção aplicada.
Como já reconhecido pela fiscalização (f. 6, 82), a Medida Provisória
n° 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, alterou as regras do cálculo da multa no caso de
descumprimento das obrigações acessórias e obrigações principais. Com a superveniência da
nova norma, as penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias
vinculadas a GFIP e de obrigações principais, encontram-se agora previstas nos arts. 32-A, 35 e
35-A da Lei no 8.212/91. Assim, no momento da execução deste acórdão, deverá a multa ser
aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/CARF no 14/2009, como outrora já bem
observado pela autoridade fiscalizadora.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para que a multa seja
recalculada considerando o decidido nos processos de nos 18088.000150/2010-46 e
18088.000151/2010-91, relativos aos lançamentos das obrigações principais, bem como nos
termos da Súmula CARF no 119.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital